Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705393-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIERME FREIRE MENDES AGRAVADO: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA, ANTONIA FREIRE MENDES, JULIANO FREIRE MENDES RÉU ESPÓLIO DE: MAURO RIBEIRO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIERME FREIRE MENDE em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da Ação de Inventário no 0704448-59.2021.8.07.0004, reiterou entendimento de que é necessário o pagamento de ITCD para expedição do formal de família, aduzindo a necessidade de reforma da decisã. Despacho de ID 55861262 intimando a parte agravante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 56154223. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão de ID 168917323, no dia 17 de agosto de 2023, homologando o acordo feito entre as partes e determinando a juntada de comprovante de recolhimento de ITCMD. Transcrevo-a: Cuida-se de acordo de partilha de ID 164448438 - Pág. 2/32, subscrito pela viúva/inventariante, Antonia Freire Mendes, e pelos herdeiros, todos representados por seus respectivos advogados. HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de partilha de ID 164448438 - Pág. 2/32. Intime-se Julierme para que instrua o feito com sua certidão de casamento ou indique o ID em que foi acostada. O herdeiro Juliano deve esclarecer o seu estado civil e juntar o documento comprobatório (não supre a determinação a informação de convivência em regime de união estável, devendo informar se é solteiro, casado, divorciado ou viúvo). Apresente ou indique o ID em que se encontram as certidões negativas de débitos tributários dos seguintes bens: 1- matrícula 7852- um lote/terreno vazio localizado na rua Feliciano Andrade, 55, com 325 metros quadrados, localizado em Santana do Jacaré-MG 2- Caminhão basculante Mercedes Benz L1218R, ano/modelo 1998/1998, cor azul, placas GSW-8687; 3- MATRÍCULA no 17.492 - 9 ha - Uma gleba de terras denominada área 2, situada no lugar denominado “Fazenda Quebra Dente”, localizada no município de Perdões-MG; 4- MATRÍCULA no 8.365 - 12 ha - Uma gleba de terras situada no lugar denominado “Fazenda Morembá”, no município de Cana Verde-MG; 5- MATRÍCULA no 1.245 - 11 ha - Uma gleba de terras situada no local denominado “Pinheiro”, na Fazenda Morembá, no município de Cana Verde-MG; 6- MATRÍCULA no 17204 - 13,75 ha - Uma gleba de terras, situada na “Fazenda Morembá”, no município de Cana Verde-MG; 7- CRLV do veículo Toyota Etios 1.5 HB, ano/modelo 2016/2017, cor prata, placas PAT-3438, de Brasília-DF. Venham os comprovantes de recolhimento do ITCMD/DF, ITCMD/G e ITCMD/MG. Prazo: 30 dias. Esclareço que, diferente do alegado pelo agravante, não se trata de mero despacho e sim de decisão interlocutória, tanto que homologou o acordo feito entre as partes e determinou, expressamente, o recolhimento do imposto. Em face dessa decisão não foi interposto recurso. A parte juntou parte da documentação requerida, mas não comprovou o recolhimento do imposto, alegando, na petição de ID 180385641 dos autos de origem, que o formal deveria ser expedido e caberia ao Estado realizar a cobrança do imposto utilizando-se das ferramentas disponíveis para tanto. Foi proferido o despacho de ID 183013702 reiterando a necessidade de comprovação de recolhimento do imposto. Vejamos: Como se trata do rito do inventário, o pagamento do ITCD é condição indispensável para a homologação da partilha. Não é possível expedir os respectivos formais sem a comprovação da quitação dos impostos. Venha a comprovação do pagamento de recolhimento do ITCMD/DF, ITCMD/G e ITCMD/MG. Também não foram juntadas as certidões requisitadas na decisão precedente itens: 1, 2 e 7. Prazo: 30 dias. Resta claro pela análise cronológica dos autos que o agravo de instrumento não pode ser conhecido, quer seja porque a questão está preclusa, acobertada pela coisa julgada, quer seja porque o recurso é absolutamente intempestivo. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança juridica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (in, Novo Código de Processo Civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre os atos, pressupondo a abdicação de uma faculdade processual. Na preclusão lógica, portanto, a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido anteriormente levado a cabo por ele próprio. No exemplo dado, o ato de interposição do recurso não pode mais ser praticado pelo autor, apesar de ainda haver prazo para tanto, porque ele mesmo praticou um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação tácita da decisão. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação do venire contra factum proprium. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/preclusoes-temporal-logica-consumativa-e-punitiva-como-distingui-las/154965845, acessado em 12/6/2023, às 16:15h) No caso, a questão relativa ao recolhimento do ITCMD foi devidamente analisada, não tendo o agravante interposto recurso, sendo incabível recorrer da decisão que apenas reitera a determinação anterior. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA VIÚVA NÃO EXAMINADO NA ORIGEM. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DISCUSSÃO NA VIA ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Requerimento não examinado. Sentença homologatória. Não impugnação. Preclusão temporal. De acordo com o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, a qual consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. Não tendo a sentença homologatória da partilha enfrentado questão apontada pelo inventariante, que não recorreu a tempo e modo do decisum, descabida se revela a discussão em momento posterior, nos próprios autos do inventário. (...) 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1800695, 07460532620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 31/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. A prejudicialidade externa apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil ocorre quando a ficar caracterizada a relação de dependência de dois processos pendentes, em que a solução de um processo pode interferir na solução de outro. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1799098, 07399527020238070000, Relator: LEONOR AGUENA 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PARTILHA. MATÉRIA PRECLUSA. SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA. PROVA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Inviável rediscussão de matéria já anteriormente decidida e alcançada pela preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, nos termos do que dispõe o artigo 507, do Código de Processo Civil. Em atenção ao princípio da cooperação (artigo 6°, da Lei Processual Civil), e diante das peculiaridades do caso concreto, impõe-se que a homologação da partilha seja precedida da confirmação sobre a subsistência da dívida do espólio executada pela Caixa Econômica Federal perante a Justiça Federal. (Acórdão 1644926, 07245966920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessário considerar que a parte, na realidade, está recorrendo da primeira decisão proferida, já que a segunda apenas reitera a determinação anterior. A decisão foi proferida em 17 de agosto de 2023, a parte teve ciência no dia 23 de agosto de 2023 e o prazo de 15 (quinze dias) para interposição do recurso cessou às 23:59:59h do dia 15 de setembro de 2023; como o recurso só foi interposto no dia 15 de fevereiro de 2024, necessário entender, também, por sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2024 15:05:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador